Tribunal: TJES
Processo: 0012174-21.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012174-21.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REITER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

APELADO: NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Reiter Transportes e Logística Ltda. contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com cancelamento de protesto e indenização por danos morais ajuizada por Nortes Transporte Comércio e Serviços Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido para (I) declarar a nulidade da duplicata por indicação n. 84749, no valor de R$ 3.900,00, emitida em desfavor da autora; e (II) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se houve perda superveniente do interesse de agir diante do cancelamento administrativo do protesto; (II) estabelecer se a duplicata protestada representava dívida existente; e (III) determinar se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

2. O cancelamento extrajudicial do protesto não afasta o interesse de agir quanto ao pedido de indenização, pois o dano moral decorrente da negativação indevida possui causa de pedir autônoma.

3. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, especialmente quanto à data efetiva de comunicação do descarregamento da mercadoria.

4. O protesto do valor integral da duplicata, desconsiderando o pagamento parcial previamente efetuado, reforça a ocorrência de cobrança indevida.

5. O dano moral é presumido (in re ipsa) em hipóteses de protesto indevido, conforme jurisprudência pacífica do STJ, inclusive quando a parte lesada é pessoa jurídica.

6. O valor fixado na sentença observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a duração da negativação, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cancelamento extrajudicial do protesto não retira o interesse processual em pleito de indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida.

2. Configura cobrança indevida o protesto de duplicata que não reflete o valor efetivamente devido, por desconsiderar pagamento parcial já realizado.

3. O protesto indevido de título configura dano moral presumido, inclusive para pessoas jurídicas, sendo dispensada a prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.810.673/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 07-04-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 0012174-21.2014.8.08.0012
.

APELANTE: REITER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.

APELAD
A
:
NORTES TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Reiter Transportes e Logística Ltda.
interpôs
apelaç
ão
em
face
da
respeit
ável sentença

proferida

nos autos d
a “
ação declaratória de inexistência de débito, cancelamento de protesto e indenização por danos morais (com pedido de antecipação dos efeitos da tutela)
”

ajuizada
contra
ela
por

Nortes Transporte Comércio e Serviços Ltda.,

que
julgou
“
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial, para DECLARAR A NULIDADE da duplicata por indicação de nº 84749, no valor de R$3.900,00 (três mil e novecentos reais), emitida em desfavor da autora, com a consequente condenação da requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção e juros a partir deste arbitramento.
”

C
onforme
exposto na respeitável sentença,

“
Como se infere da exordial, a empresa autora informa que, em 10 de janeiro de 2014, contratou a empresa requerida para realizar o transporte de carga, tendo como local do carregamento o município de Cabo de Santo Agostinho-PE e destino o município de Jacareí-SP.

Por este serviço restou ajustado que o valor do frete realizado pela requerida seria de R$3.900, 00 (três mil e novecentos reais), sendo este pago através de depósito bancário (Banco do Brasil), sendo R$3.120,00 (três mil cento e vinte reais) no dia 10/01/2014, e o restante, ou seja, os outros R$780,00 (setecentos e oitenta reais) seriam quitados assim que a requerida comprovasse a efetiva entrega da mercadoria ao destinatário.

Assim, em 20/05/2014, a requerida fez chegar a matriz da requerente os comprovantes de entrega (2ª via do DCTE, canhotos das Notas fiscais e recibos de coleta e entrega), sendo o pagamento do restante realizado no dia seguinte, ou seja, em 21/05/2014.

Em razão disso, a requerida encaminhou, em 22/05/2014, a carta de anuência para cancelamento do protesto por ela realizado, em razão do 2º pagamento (R$780,00), todavia, o 2º Cartório de Protesto de Títulos de Crédito de Jaboatão dos Guararapes-PE só aceita a carta de anuência com firma reconhecida e acompanhada de contrato social e procuração, documentos que foram imediatamente solicitados pela requerente a requerida com vistas a baixa no protesto.

Como até a propositura da demanda o protesto não havia sido cancelado, pugnou a autora pela antecipação dos efeitos da tutela para a imediata providência (cancelamento do protesto e baixa nos registros do SERASA e SPC), sob pena de ver perpetuado o prejuízo ao nome da empresa em razão de um título que sequer deveria ter sido levado a protesto.

Ao final afirma a autora a nulidade do título protestado por não preencher os requisitos estabelecidos no art. 2º, §1º, I, VIII e IX, pretendendo, assim, a condenação da requerida a reparação do dano moral causado a pessoa jurídica, no valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais).”

Nas razões recursais (fls. 232-44) a recorrente sustentou, em síntese, que 1) “houve o cancelamento do protesto em 04/07/2017, antes do despacho inicial da ação e da decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada”, de sorte que “não subsiste o interesse de agir da parte... motivo pelo qual se requer a reforma da decisão que julgou parcialmente procedente a ação para que seja declarado extinto o feito”; 2) “inexiste no caso concreto de qualquer conduta que pudesse dar ensejo à reparação pretendida pela demandante, pois o documento de fls. 35 (sequer mencionado na decisão recorrido) não deixa qualquer dúvida quanto ao descarregamento das mercadorias transportadas em 16/01/2014”; 3) “os documentos de fl. 32 e 44 juntados pela apelada não são comprovantes de entrega de mercadorias, mas sim as duplicatas não quitadas enviadas para a autora.”; 4) “o que foi recebido pela autora em 20/05/2014 foram as ordens de pagamento enviadas à protesto, que, inclusive, foram quitadas após o seu vencimento, fato que demonstra ser absolutamente correta a medida tomada pela requerida.”; 5) “não há nos autos qualquer dano moral passível de ser indenizada à apelada, muito menos no patamar fixado sentença”, pois “tão logo recebeu os valores devidos pela apelada, procedeu imediatamente nos procedimentos necessários para a baixa do protesto”; e 6) subsidiariamente, “caso mantenha-se o entendimento pela fixação de indenização por danos morais, não há nos autos qualquer justificativa para manutenção do valor no injustificado no patamar fixado em sentença”, uma vez que o Juízo de primeiro grau haveria arbitrado “um valor aleatório, sem a ponderação do binômio proporcionalidade x razoabilidade.”

R
equereu que seja provido o recurso pa
r
a:
a)
“
julgar extinta a demanda com fulcro no art. 485, VI do CPC, em razão da falta de interesse de agir já reconhecida em primeiro grau
”;
b)
“
julgar improcedente a demanda, nos termos do art. 487, I do CPC, ante a inexistência de qualquer conduta ilícita da apelante e da culpa exclusiva da apelada
”;
c) “inverter os ônus de sucumbência, em atenção ao disposto no art. 85 do CPC, em caso de reforma da sentença”; e d) “alternativamente, caso mantida a sentença recorrida, seja reduzido o valor fixado à título de danos morais, nos termos da fundamentação”
.

Contrarrazões no id 11008538, nelas pugnando a apelada pelo desprovimento da apelação.

A tese de perda superveniente do interesse de agir não merece acolhida. O cancelamento administrativo do protesto (fl. 84) satisfaz apenas a obrigação de fazer, mas não esvazia a pretensão indenizatória. Isso porque o pedido de reparação por dano moral possui causa de pedir autônoma, fundamentada na própria negativação indevida e nos prejuízos dela decorrentes. Portanto, a sentença é irretocável neste ponto.

Melhor sorte não assiste à apelante quanto à alegada regularidade do ato notarial. O documento por ela mencionado (fl. 35), embora de fato indique o descarregamento da mercadoria em 16-01-2014, também contém o carimbo de recebimento pela apelada somente em 20-05-2014, à semelhança de todos os outros trazidos aos autos (fls. 32-8). Cabia à apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar que notificou a apelada, em data anterior, acerca do descarregamento, por se tratar de fato impeditivo do direito da autora. Desse ônus, contudo, não se desincumbiu.

Outrossim, a irregularidade do ato notarial é reforçada pelo valor protestado. O montante de R$ 3.900,00 (fl. 43) correspondia ao valor total do contrato, desconsiderando o pagamento parcial e antecipado de R$ 3.120,00, efetuado pela apelada na data da contratação (fl. 29). O protesto, portanto, foi realizado por dívida inexistente em tal patamar.

A configuração do dano moral, na hipótese, é inquestionável, visto que “É firme no STJ o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes.” (AREsp n. 2.810.673/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7-4-2025, DJEN de 10-4-2025)

No que se refere ao
quantum
indenizatório, sua fixação deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se as particularidades do caso concreto, tais como (I) a extensão do dano, (II) a gravidade da lesão, (III) o grau de culpa e o potencial econômico do ofensor, e (IV) o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Na casuística, considerando a natureza do ato ilícito (protesto indevido de R$ 3.900,00), o período de sua duração (aproximadamente três meses) e as condições das partes, o valor arbitrado pelo juízo de origem mostra-se justo e adequado.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e n
os termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da
apelante
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 1
5
% (
quinze
por cento)
sobre o valor da causa atualizado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.